Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736698-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 60200477) interposta por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de sentença (ID 57460057) proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, julgou procedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), com as correções legais. Na origem a autora CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI relata a celebração de negócio jurídico, tendo por objeto o fornecimento de materiais hospitalares em favor dos beneficiários do plano de saúde operado pela ré SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO. O juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, ante a comprovação de existência de vínculo obrigacional entre as partes e o inadimplemento da parte ré. Em suas razões recursais (ID 57460064) a apelante suscita preliminar de nulidade da intimação da sentença, por existir requerimento para que as intimações fossem feitas em nome de um único advogado, e não ocorreu. Por consequência não foi devidamente intimada para apresentar apelação, mas o faz na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Quanto ao mérito, sustenta a ausência de documentos que comprovem a dívida. Requer o conhecimento da apelação, com a nulidade da intimação da sentença, e, no mérito, o provimento do apelo. Preparo recolhido (ID 57460065) Contrarrazões apresentadas (ID 57460069). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre possível intempestividade da apelação (ID 59481504). Ambas as partes apresentaram manifestação (ID 59921405 e 59938977). É o breve relatório. DECIDO. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. Dispõe o art. 932, inc. III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, reza que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil Pois bem. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. Consta certidão de ID 57460070, que a sentença foi disponibilizada no DJE dia 19/02/2024 e que a parte requerida apresentou recurso de apelação em 19/03/2024. Ao contrário da alegação da apelante, em consulta ao DJE do dia 20 de fevereiro, pág. 2397, consta que a publicação da sentença destes autos foi feita em nome dos dois advogados, não havendo que se falar em nulidade. Tendo em vista que o recurso de apelação só foi protocolado em 119/03/2024, tem-se cristalina a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa, na proporção definida em sentença, em desfavor da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital